Tribunal: STF
Processo: HC 266564
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 963.892/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões já transitadas em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que não há julgamento de mérito passível de revisão criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação impugnada.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. Nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício” (doc. 7, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] seja deferida a concessão da ordem de “Habeas Corpus” mantendo-se a liminar anteriormente concedida, com o fim de que seja ceifado o constrangimento ilegal que se deu para com o paciente com o fim de que seja determinado o regime inicial SEMIABERTO ao paciente, nos termos das súmulas 718 e 719 deste E. STF e artigo 33 c.c. 59 do Código Penal, além do artigo 5º da Constituição Federal e 29 do Código Penal (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 963.892/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Conforme abordado na decisão agravada, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Nessa linha: (HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018); (AgRg no HC n. 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/05/2019); (AgRg no HC n. 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023).



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/8/2021.



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    De todo modo, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator